Tribunal: STF
Processo: RE 1311214
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos.
    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINTSEF/RN VERSUS FUNASA. REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O QUADRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ÔNUS DO ÓRGÃO SUCESSOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA NAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPROVIMENTO.”
    Sustenta a recorrente violação do art. 100 da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “o fim de que seja reconhecida a impossibilidade do cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública sem o trânsito em julgado.”
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573.872/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 45), onde se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Esse julgado restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”
    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.
    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.
    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.
    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.
    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 11/09/2017).
    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019 - grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.290.080/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2020 - grifei).
    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI nº 453.444/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/18).
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, fato a ensejar a reforma do acórdão atacado.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, observadas as premissas fixadas, declarar a impossibilidade de execução provisória da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente